Tribunal: TJES
Processo: 5000238-85.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dirigente Sindical; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000238-85.2023.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SMATEUS
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESISTÊNCIA APÓS CITAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO AUTOR
– RECURSO PROVIDO
.

1.
A jurisprudência pátria, sobretudo a do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é firme em pronunciar que o autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais se o pedido de desistência tiver sido protocolizado após a ocorrência da citação.

2.
No caso dos autos, conforme mandado de citação devolvido, o Município de São Mateus foi citado em 25/01/2023 e o pedido de desistência foi protocolizado pelo Sindicato autor em 01/02/2023, devendo, desta forma, este ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor daquele.

3.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNIC
Í
PIO DE S
Ã
O MATEUS
em face da r. sentença id. 5238078 que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer
” ajuizada pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES P
Ú
BLICOS MUNICIPAIS DE
SÃO
MATEUS
,

homologou o pedido de desistência formulado pelo Sindicato autor e deixou de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios em favor município requerido, ora apelante.

Em suas razões (id. 5238080) o apelante sustenta, em síntese, que o Sindicato autor deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais vez que o pedido de desistência foi realizado após a citação da municipalidade.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 5238083).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000238-96.2023.8.08.0047

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO MATEUS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNIC
Í
PIO DE S
Ã
O MATEUS
em face da r. sentença id. 5238078 que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer
” ajuizada pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES P
Ú
BLICOS MUNICIPAIS DE
SÃO
MATEUS
,

homologou o pedido de desistência formulado pelo Sindicato autor e deixou de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios em favor município requerido, ora apelante.

Em suas razões (id. 5238080) o apelante sustenta, em síntese, que o Sindicato autor deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais vez que o pedido de desistência foi realizado após a citação da municipalidade.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 5238083).

Já adianto o presente recurso merece provimento.

Digo isso porque a jurisprudência pátria, sobretudo a do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é firme em pronunciar que o autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais se o pedido de desistência tiver sido protocolizado após a ocorrência da citação.

No caso dos autos, conforme mandado de citação devolvido constante no id. 5238077, o Município de São Mateus foi citado em 25/01/2023 e o pedido de desistência foi protocolizado pelo Sindicato autor em 01/02/2023 (id. 5238075), devendo, desta forma, este ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor daquele.

Nesse sentido, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA.
DESISTÊNCIA
.
CITAÇÃO
.
OCORRÊNCIA
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
CABIMENTO
. ART. 1.040, § 2º, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é devida a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios quando houver desistência da ação após a citação e antes de apresentada a contestação e, em caso positivo, definir a forma da sua fixação. 3. O art. 1.040, § 2º, do CPC/2015, que trata de hipótese específica de desistência do autor antes da contestação sem pagamento de honorários advocatícios, somente se aplica dentro do microssistema do recurso especial repetitivo. 4.
O autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios se o pedido de desistência tiver sido protocolizado após a ocorrência da citação, ainda que em data anterior ao oferecimento da contestação
. Precedentes. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.819.876/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS A CITAÇÃO REGULAR DO RÉU. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO RÉU. CABIMENTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, em que pese à desistência da ação seja uma faculdade conferida ao autor, se ela ocorre depois da citação, este responderá não só pelas custas e despesas processuais, como também pelos honorários advocatícios, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
. 2. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto. 3. Sentença mantida. 4. Recurso desprovido. (TJMT; AC 0025202-87.2011.8.11.0041; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias; Julg 30/05/2023; DJMT 05/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULARDO PELO EXEQUENTE APÓS A CITAÇÃO DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO FEITO.
Condenação do exequente em honorários advocatícios pleito de redução pela metade em razão da aplicação da norma contida no § 4º do art. 90 do CPC. Impossibilidade. A desistência formulada pelo exequente atraí a inicidência da norma contida no caput do art. 90 do CPC
. Inaplicabilidade da redução prevista no § 4º do art. 90 do CPC destinada, entre outros, ao reconhecimento do pedido pelo réu. Sentença reformada mantida. Honorários recursais fixados. Recursos de apelação conhecido e não provido. (TJPR; ApCiv 0010980-22.2017.8.16.0185; Curitiba; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. José Sebastião Fagundes Cunha; Julg. 29/05/2023; DJPR 31/05/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso para condenar o Sindicato autor ao pagamento de honorários advocatícios ao requerido, ora apelante, os quais fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), na forma do artigo 85, §8ª do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 11/07/2023:

Acompanho o E. Desembargador Relator.